Tribunal: TCU
Processo: 037.703/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA PARCELA "OPÇÃO", DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Mauro de Camargo e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que faça juntar aos autos a decisão judicial com base na qual foi reimplantada a rubrica "opção" no contracheque da sra. Daniela Borges de Carvalho.